Tribunal: TJBA
Processo: 8012990-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012990-63.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: MARIVALDA PEREIRA DE ASSIS

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MARIVALDA PEREIRA DE ASSIS contra decisão monocrática proferida no âmbito da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que não conheceu da apelação interposta por BANCO VOTORANTIM S.A., por intempestividade manifesta, e majorou os honorários advocatícios em 5%, totalizando o percentual de 15% sobre o valor da causa (R$ 1.051,10). A embargante alegou omissão quanto ao pedido de fixação equitativa dos honorários, diante da desproporção entre o valor fixado (R$ 157,67) e o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão na decisão embargada quanto à necessidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios diante do valor irrisório da causa, nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 8º, do CPC, autoriza a fixação equitativa dos honorários nas hipóteses em que o valor da causa for irrisório, considerando critérios como o zelo profissional, a complexidade da causa, o local da prestação do serviço e o tempo despendido.

O art. 85, § 8º-A, introduzido pela Lei n. 14.365/2022, reforça esse entendimento, ao determinar que, nos casos do § 8º, o juiz deverá observar os valores recomendados pela OAB ou o limite mínimo de 10% da condenação, aplicando-se o que for maior.

Ainda que tenha havido majoração dos honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o valor resultante da aplicação do percentual (R$ 157,67) mostra-se incompatível com a dignidade da advocacia e o princípio da razoável retribuição pelo serviço técnico prestado.

Verificada a omissão apontada, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para fixar os honorários de forma equitativa, no valor de R$ 1.500,00, valor considerado proporcional e razoável à complexidade do caso e ao trabalho desempenhado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º
8012990-63.2023.8.05.0001
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
BANCO VOTORANTIM S/A
e
MARIVALDA PEREIRA DE ASSIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
ACOLHER
os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA